Tribunal: TJPA
Processo: 0039151-93.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039151-93.2011.8.14.0301
EMBARGANTE: NEY MEDEIROS MACIEL
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 185577 (FLS. 224/227)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039151-93.2011.8.14.0301
EMBARGANTE: NEY MEDEIROS MACIEL
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 185577 (FLS. 224/227)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
NEY MEDEIROS MACIEL
em face do Acórdão n.º 185577 (FLS. 224/227) que negou provimento ao apelo pelo ora embargante, nos autos da Ação Cautelar ajuizada em desfavor de CONSÓRCIO REMAZA NOVATERRA.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. AUTOR PRETENDE ENTREGAR AO APELADO/REMAZA OU AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso com relação ao item do prequestionamento, com relação a contrariedade de lei federal, violação ao texto constitucional e as normas civil e do consumidor.

Afirma que a decisão embargada preteriu o artigo 373 e inciso do NCPC e a falta de defesa da parte Ré.

Insiste que a ausência de contestação, conduz ao entendimento e que o Autor/Apelante comprovou o alegado, sem ter a Ré/Apelada se contraposto aos fatos que levaria a demonstração do nexo e causalidade e de sua culpa.

Finalmente, pugna pelo conhecimento e provimento, para emprestar efeito modificativos para que o Colegiado se pronuncie sobre o prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 233/236.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pelo embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando-se os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a suposta omissão quanto ao item constante no apelo de prequestionamento por contrariedade e a negativa de vigência de lei federal, bem como a contrariedade do Código Civil e o Código de Defesa o Consumidor (fls. 185/186 da apelação).

Entretanto, no citado capítulo do recurso, embora o Apelante discorra sobre o tema não menciona qualquer dispositivo que tenha sido violado pela decisão recorrida, o que impede o pronunciamento por este Colegiado.

Sobre os demais temas, impede-se registrar que a ação que origina o apelo é uma ação cautelar, com cognição limitada, aos requisitos da ¿fumaça do bom direito¿ e ao ¿perigo da demora¿.

Daí, porque o exame da relação contratual havida entre as partes e a possível responsabilidade da Ré/Apelada para se avaliar a possibilidade ou não da medida liminar (devolução do veículo).

Neste tópico tanto a sentença enfrentou suficientemente a pretensão nos seguintes trechos:
(...)
Verifica-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação, com vistas a devolver o veículo comprado, uma vez que os empregados da REMAZA não lhe entregaram o veículo negociado quitado. Ressaltando que ajuizaria posteriormente uma ação com o objetivo de ser ressarcido de seus prejuízos materiais e morais.
Ora, consta dos autos (fls. 019/020) que os senhores Sandro Santos e Sérgio Haick, que na ocasião eram funcionários da ré, aplicaram um golpe nesta cidade, vendendo ilegalmente veículos apreendidos.
Assim, o autor, vítima da dupla de golpistas, ajuizou a presente ação cautelar, com vistas a garantir a execução do processo principal, no qual afirmou que responsabilizaria a ré cobrando eventuais prejuízos sofridos (dano moral e dano material).
O veículo adquirido pela autora (fls. 010) não era de propriedade da ré, nem estava exposto na sede da ré. Além do que, o recibo da compra e venda realizada (fls. 09) foi assinado por uma pessoa física, constando o CPF da mesma.
Portanto, não tendo a ré participado da compra e venda do veículo entabulada pelo autor e pelo Sr. Sandro Santos (fls. 09), não pode ser obrigada a receber o veículo de volta, na medida em que jamais foi proprietária do bem.
Aliás, cumpre ressaltar que o empregador somente é responsável pelos atos de seus empregados, no exercício do trabalho que lhe competir, conforme dispõe o atual Código Civil:
(...)
Desta forma, a responsabilidade do empregador pela reparação civil de atos praticados por seus empregados, somente ocorrerá quando estiver associado ao exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele.
(...)

Da mesma forma é a conclusão do Acórdão embargado, vejamos:
(...)
Cinge-se a controvérsia sobre o pedido autor que em ação cautelar inominada pretende entregar ao réu ou a depositário público automóvel supostamente vendido pela ré.
Adianto, não assiste razão a Apelante.
Na hipótese dos autos a relação de compra e venda do veículo FORD/FIESTA FLEX, placa NSK 2617 se deu entre o Apelante e o Sr. Sérgio Messala e Sr. Sandro Santos, conforme se verifica pelo recibo de fls. 09, o qual consta o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo o mesmo confeccionado em papel simples, de modelo feito na internet, com assinatura do vendedor Sandro.
Ademais, a cópia do documento do veículo automotor (fls. 10) estava em nome de MARIA DE LOURDES GILONNA SORIANO DE MELO, terceiros estranhos a relação jurídica.
Assim, em que pese o argumento do Apelante em pressupor que estava realizando negócio jurídico com a Empresa Remaza, e que o valor do carro estaria abaixo do valor de mercado, pelo fato do mesmo ser oriundo de busca e apreensão, tenho que o Apelante não tomou adevida precaução ao realizar a compra do veículo.
Digo isso pela desproporção entre o valor ofertado e o preço de mercado, em consulta ao site http://veiculos.fipe.org.br/, constatei que o valor do carro, do modelo/marca FORDFIESTA ano 2010 era de aproximadamente R$ 29.000 (vinte e nove mil reais), ou seja, bem acima do valor pago pelo Apelante, que foi de apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repisando que no recibo emitido constava apenas a assinatura do Sr. Sérgio Messala.
Ademais, verifico que a Empresa Remaza é administradora de Consórcio, conforme consta no contrato social de fls. (34/37), e não vendedora de veículos automotores.
Com efeito, para que o autor seja o vencedor na demanda, deve comprovar (demonstrar) a veracidade dos fatos que trouxe aos autos para convencer o juiz de seu direito, ou seja, deverá evidenciar o direito e sua ligação com os fatos ocorridos (a própria constituição de seu direito), prova cuja produção cabia ao autor/Apelante, por se tratar do fato
constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso I do CPC, o qual prevê que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Portanto, o ônus seria do Apelante em provar a existência da relação jurídica, e posteriormente a responsabilidade do Apelado perante os atos praticados por seu funcionário, o que não ocorreu, pois não carreou aos autos nenhum documento que vincule a compra do veículo realizada por ele com a empresa requerida.
Assim, não há como responsabilizar a REMAZA ante total a ausência de um dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, in casu, o nexo de causalidade que liga o Apelante ao Apelado e a compra do veículo objeto da ação.
(...)

observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática de fls. 42/45 e no Acórdão de fls. 66/69. Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, cuja ementa é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 445122 DF 2013/0402039-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

Assim, o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora